Tribunal: CARF
Processo: 13609.902586/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.902586/2018-89
ACÓRDÃO
3202-001.715 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WD AGROINDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.712, de 21 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13609.902581/2018-56, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente).

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.715 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902586/2018-89
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório, que indeferiu pedido de ressarcimento de crédito solicitado por meio do
PER/Dcomp no 14488.32694.200917.1.1.10-9118, referente à Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) Não Cumulativa - Mercado Interno, relativa ao período compreendido entre
01/04/2013 e 30/06/2013, e não homologada a compensação declarada no PER/Dcomp no
09433.26434.160118.1.3.10-1908.
De acordo com informação contida na "Análise de Crédito", não havia saldo de
crédito disponível.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade a qual foi
julgada improcedente pela 6a TURMA DA DRJ06.

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso ao CARF pleiteando o
reconhecimento do crédito pleiteado.

Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de matérias prejudiciais de mérito, passo a analisá-lo.
DO MÉRITO
Da certeza e liquidez do crédito pleiteado
Da análise da documentação constante no processo, verificou-se que a
Recorrente cometeu um erro que acarretou o indeferimento de seu pedido por
inexistência de créditos vinculados a receita não tributada no mercado interno.
Tal erro consistiu no preenchimento do programa PER/Dcomp, informando como
fundamento do crédito o art. 17 da Lei no 11.033, de 20041 (fl. 104), em vez de
utilização do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento (Anexo I da
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.715 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902586/2018-89
3
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2002, vigente à época
da formalização do pedido).
Daí, por não haver nos Dacon do período relativo ao suposto direito creditório
valores referentes a créditos de PIS e Cofins vinculados a receitas de vendas não
tributadas no mercado interno, que têm como fundamento o supramencionado
art. 17, o pleito foi indeferido.
Por sua vez, em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente informou
que o suposto crédito alicerçar-se-ia no § 7o do art. 1o e art. 3o da Lei no 12.859,
de 10 de setembro de 2013- créditos presumidos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
na venda de álcool, inclusive para fins carburantes.
Daí, considerando que o crédito que a Recorrente não tinha qualquer relação com
aqueles previstos no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004; e, pela ausência de
previsão deste tipo de crédito no programa PER/Dcomp, o pleito da Recorrente
foi indeferido, dado que cabia a Recorrente ter utilizado o formulário em papel,
conforme estabelecia a Instrução Normativa no 1.300, de 2002.
Todavia, em observância, a economia processual e a verdade material, a
substancialidade do pleito da Recorrente foi devidamente examinado pelo
julgador “a quo”, o qual muito bem fundamentou que, no que pese a Recorrente
solicitar o reconhecimento de direito creditório de Cofins Não Cumulativa com
fundamento no § 7o do art. 1o e no art. 3o da Lei no 12.859, de 2013, reconheceu
que a Recorrente pode, de fato, nos termos do § 7o do art. 1o da Lei no 12.859, de
2013, ter direito ao crédito pleiteado.
Entretanto, a negação do pleito da Recorrente decorreu meramente por ausência
de prova da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
A Recorrente é fabricante de açúcar e álcool e somente o crédito vinculado a
vendas no mercado interno referente a esse último é passível de ressarcimento
ou compensação. Assim, os custos, despesas e encargos vinculados à produção de
álcool devem ser segregados daqueles referentes à produção de açúcar para
possibilitar a demonstração da certeza e liquidez dos créditos. Nos autos foram
apresentados os custos, as despesas e os encargos totais (Dacon), não sendo
possível identificar aqueles dos quais originariam os supostos créditos da
Recorrente.
Dessa forma, os créditos alegados não gozam das necessárias certeza e liquidez de
que trata o art. 170 do Código Tributário Nacional.
Primeiro, ressalta-se aqui, que a controvérsia reside em questão meramente
probatória.
Explico, a Recorrente ao não conseguiu demonstrar por documentação hábil a
existência de seu direito creditório, daí, tenta socorrer-se do princípio da verdade
material como instrumento para inversão do ônus da prova.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.715 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902586/2018-89
4
Todavia, não assiste razão a Recorrente.
É sabido que a compensação é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional- pressupõe a
existência de créditos e débitos tributários de titularidade do contribuinte.
Entretanto, conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições
e sob garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito
passivo.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem
o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não
reconhecimento, conforme inteligência do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza
esteja sob procedimento fiscal;
Não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se como
imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito
tributário para validação da compensação do crédito tributário.
Segundo, no que se refere a questão comprobatória do direito creditório
vindicado pela Recorrente, não houve, por meio de documentação hábil, a
comprovação da existência do crédito pleiteado.
Em outros termos, os custos, despesas e encargos vinculados à produção de
álcool deveriam ter sido segregados daqueles referentes à produção de açúcar
para possibilitar a demonstração da certeza e liquidez dos créditos. Nos autos
foram apresentados os custos, as despesas e os encargos totais (Dacon), não
sendo possível identificar aqueles dos quais originariam os supostos créditos da
Recorrente.
Ora, a obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação
da certeza e liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se
entender necessárias, e análise da documentação comprobatória apresentada.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.715 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.902586/2018-89
5
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de
comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/
Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação
feita, primordialmente com a escrituração contábil e fiscal, documentos hábeis e
idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato
ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, sob pena de restar indeferido o
seu pedido.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se
presta a este fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se
encontra nos autos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao presente Recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Original